Tribunal: STF
Processo: MS 37500
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ELEIÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. DECISÃO MANTIDA EM RECURSO ADMINISTRATIVO, SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
Relatório 
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Francisco Antonio Paes Landim Filho, em 27.10.2020, “contra acórdão do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no Procedimento de Controle Administrativo nº 0008605-95.2019.2.00.0000” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
    2. O impetrante informa que, “na condição de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, concorreu à eleição, realizada por este Tribunal, em 04 de novembro de 2019, para a escolha de 02 (dois) desembargadores com vistas à composição do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí – TRE/PI, no biênio 2020/2021, a se iniciar no dia 06 de abril de 2020 (Anexo 01)” (fl. 2, e-doc. 1).
    Noticia terem concorrido “a essa indicação 03 (três) outros desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, tendo sido escolhidos, nessa eleição, os desembargadores José James Pereira e Erivan Lopes para comporem a direção do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí – TRE/PI, no biênio 2020/2021 (Anexo 02)” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Assevera que, “nada obstante o comando expresso do art. 120, § 1º, I, ‘a’, da CF, a escolha destes nomes na eleição realizada para esse fim ‘se deu através de votação nominal e aberta’, conforme ata da eleição (Anexo 01)” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Contra o resultado dessa eleição, afirma que, “em 05 de novembro de 2019, isto é, no dia seguinte a essa escolha, requereu ao Conselho Nacional de Justiça, por meio do PCA nº 0008605-95.2019.2.00.0000 (Cons. Luiz Fernando Tomasi Kappen), a nulidade da eleição, por ofensa direta ao art. 120, § 1º, I, a da CF, ao prescrever, de modo imperativo, que a indicação desses 02 (dois) nomes pelo Tribunal de Justiça para a composição do Tribunal Regional Eleitoral se dará “mediante eleição, pelo voto secreto” (fls. 2-3, e-doc. 1). 
    Informa que o pedido “foi julgado improcedente, in limine (...) por decisão monocrática do relator, Cons. Luiz Fernando Tomasi Kappen, que, em razão disso, deu como prejudicada a liminar requerida e determinou o arquivamento do PCA nº 0008605-95.2019.2.00.0000, ao argumento de que ‘a opção pelo voto aberto não consigna qualquer ilegalidade’” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Contra essa decisão afirma ter recorrido administrativamente “com supedâneo na jurisprudência dominante do próprio Conselho Nacional de Justiça, num arco que vai de 2007 a 2016, formada a partir de r. acórdão da lavra do então CONSELHEIRO ALEXANDRE DE MORAES, hoje eminente Ministro deste Supremo Tribunal Federal, no qual se lê que, por se tratar de ‘forma de investidura político-constitucional’, a ‘composição dos Tribunais Regionais Eleitorais’ obedece aos ‘critérios fixados exclusivamente pela Constituição Federal’, o que se dá por meio de ‘norma de eficácia plena’, da qual decorre a ‘impossibilidade de regulamentação infraconstitucional, inclusive pelo Conselho Nacional de Justiça’” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Assevera que “o Conselho Nacional de Justiça, por seu eg. Colegiado, negou provimento ao recurso do Impetrante, no último dia 29 de julho de 2020, vencido, inclusive, o MINISTRO DIAS TOFFOLI, que presidia a sessão de julgamento, e acompanhou a divergência juntamente com os Conselheiros MARCUS VINÍCIUS JARDIM RODRIGUES E ANDRÉ GODINHO, que proferiram votos escritos, além de RUBENS CANUTO, TÂNIA REGINA SILVA RECKZIEGEL e HENRIQUE ÁVILA (íntegra do acórdão no ANEXO 03)” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Tece considerações sobre o cabimento do mandado de segurança neste Supremo Tribunal Federal, considerada a “injuridicidade e manifesta irrazoabilidade de ato impugnado” (fl. 5, e-doc. 1), transcrevendo trechos dos votos vencidos no julgamento plenário do recurso administrativo. 
    Alega “que o processo de escolha dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Piauí para o TRE/PI, ‘mediante eleição, por voto secreto’ (art. 120, § 1º, I, ‘a’, da CF) vincula os Tribunais de Justiça Estaduais, por força do art. 25 da CF, e se inscreve, por força do art. 14 da CF, ‘nos princípios fundamentais das eleições em nosso país – sufrágio geral, livre, direto, secreto e igual para todos’ (NÉVITON GUEDES), sendo que o voto secreto, neste elenco, constitui cláusula pétrea, na forma do art. 60, § 4º, II, da CF, ainda mesmo nas eleições para a composição da Justiça Eleitoral brasileira (art. 119, I, ‘a’ e ‘b’ e art. 120, § 1º, I, ‘a’, da CF), razão pela qual não pode ser modificada, revogada ou dispensada de cumprimento por usos e costumes, ou tradições antigas do Tribunal de Justiça do Piauí” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Ressalta “que os desembargadores do Tribunal de Justiça do Piauí, como é o caso do Impetrante, têm direito subjetivo de serem escolhidos para a composição do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí – TRE/PI, ‘mediante eleição, pelo foto secreto’ de 02 (dois) dentre esses desembargadores” (fl. 9, e-doc. 1), apresentando considerações sobre a matéria. 
    Afirma a legitimidade e o interesse de agir, pois “o modo de votação nominal e aberto foi adotado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, sem consulta, sem escolha e sem anuência dos desembargadores, dos candidatos e do Impetrante” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Salienta não ser possível “haver renúncia ao voto secreto pelos desembargadores e nem a anuência ao voto aberto pelo Requerente, pois, um e outro, são atos juridicamente indisponíveis, diante dos termos taxativos e imperativos do art. 120, § 1º, I, ‘a’, da CF” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Sustenta que “o mandado de segurança é tempestivo, já que o ato coator é de 29 de julho de 2020 (data de julgamento), e o acórdão que o materializa é de 30 de julho de 2019, mas a intimação do Impetrante deste acórdão é de 04 de agosto de 2020, esgotando-se o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, contato da intimação do ato coator, em 1º de dezembro de 2020” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Afirma a inconstitucionalidade do ato coator, “pois a jurisprudência pacífica deste Colendo Tribunal, pelo seu Tribunal Pleno, e subscrita pelo MIN. GILMAR MENDES na ADI nº 2.763-8/PE, em cuja ementa se lê, com clareza insofismável, que ‘o processo de escolha dos desembargadores, para o fim de composição dos Tribunais Regionais Eleitorais, encontra disciplina no art. 120, § 1º, I, da Constituição, que prevê a seleção mediante votação secreta’” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Assinala que, “diante da taxatividade e da imperatividade do art. 120, § 1º, I, ‘a’, da CF, em perfeita simetria com o art. 119, I, ‘a’ e ‘b’, da CF, a opção do Tribunal de Justiça do Piauí pelo voto nominal e aberto, com a consequente dispensa da votação secreta, como se lê no r. acórdão do Conselho Nacional de Justiça, tomado por maioria, constitui inconstitucionalidade flagrante do processo de escolha de desembargadores do Tribunal para a composição do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí – TRE/PI” (fl. 19, e-doc. 1). Faz considerações doutrinárias e jurisprudenciais sobre a matéria.
    Afirma a necessidade de liminar para “decretar a nulidade da escolha de 02 (dois) dentre os desembargadores pelo Tribunal de Justiça do Piauí para a composição do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí – TRE/PI, no biênio 2020/2021”, pois “a mera suspensão da eficácia do coator em relação ao Impetrante não impedirá o escoamento do biênio 2020/2021, já em curso adiantado, nem alterará a situação fática de uma escolha que se deu mediante eleição pelo voto nominal e aberto, em contrariedade frontal ao art. 120, § 1º, I, ‘a’, da CF” (fl. 27, e-doc. 1). 
    No mérito, pede seja decretada a “nulidade da escolha de 02 (dois) dentre os desembargadores pelo Tribunal de Justiça do Piauí para a composição do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí – TRE/PI, no biênio 2020/2021, já que estão claramente reunidos para este fim os requisitos legais para a concessão desta tutela de urgência” (fl. 30, e-doc. 1). 
    Anota serem “litisconsortes passivos: i) o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ – TJPI2, representado, neste ato, pelo DES. SEBASTIÃO RIBEIRO MARTINS, como Presidente do TJPI, órgão integrado à estrutura institucional do Estado do Piauí; ii) o DES. JOSÉ JAMES GOMES PEREIRA (...) atualmente, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí – TRE/PI, para o biênio 2020/2021; iii) o DES. ERIVAN DA SILVA LOPES,  (…) atualmente, Vice-Presidente e Corregedor Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí – TRE/PI para o biênio 2020/2021; iv) o DES. RICARDO GENTIL EULÁLIO DANTAS (…) que concorreu à indicação do seu nome, juntamente com o Impetrante e os outros dois litisconsortes passivos, para a composição do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí – TRE/PI, no biênio 2020/2021” (fls. 1-2, e-doc. 1). Requer a citação de todos para integrarem o processo. 
    3. Em 3.11.2020, o Tribunal de Justiça do Piauí, de ofício, apresentou “contestação” (fl. 1, e-doc. 15), asseverando o não cabimento de mandado de segurança contra decisão negativa do Conselho Nacional de Justiça e apontando precedentes do Supremo Tribunal Federal que seriam nesse sentido.
    Afirma que, “sob o pretexto de impugnar ato coator do CNJ, o impetrante busca, na verdade, anular deliberação do TJPI que lhe foi desfavorável. A toda evidência, o desembargador Francisco Antônio Paes Landim pretende burlar a competência do próprio Tribunal de Justiça do Piauí para apreciar mandado de segurança contra ato do seu órgão plenário” (fl. 4, e-doc. 15).
    Assevera a decadência do direito à impetração, pois “a eleição que o impetrante visa anular foi realizada no dia 04 de novembro de 2019 pelo plenário da corte estadual; a decisão do Conselho Nacional de Justiça que julgou improcedente o pedido de anulação formulado no PCA nº 0008605-95.2019.2.00.0000 foi prolatada monocraticamente no dia 14/11/2019, sendo que a ciência do impetrante foi atestada em 26/11/2019 (informação contida no próprio sistema). Ora, a posterior interposição do recurso administrativo sem efeito suspensivo, cujo acórdão apenas confirmou a decisão de improcedência do PCA, não interrompeu (nem suspendeu) a fluência do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança (RMS 30.562/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA)” (fl. 7, e-doc. 15). 
    Alega inexistir o interesse de agir, pois, “na eleição que definiu os membros do TJ/PI que atualmente integram o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí (TRE/PI) – biênio 2020/2021, todos os desembargadores do TJ/PI participantes do procedimento abdicaram livremente do sigilo que lhes é garantido” (fl. 8, e-doc. 15). 
    Assevera que “o próprio desembargador Francisco Antonio Paes Landim Filho expôs oralmente as suas escolhas para conhecimento dos presentes, sem nada questionar, nem ao início da votação, nem ao seu final, quando proclamado o resultado (foram eleitos os Desembargadores Erivan Lopes, com 15 votos, e José James Gomes Pereira, com 13 votos. O Desembargador Francisco Antônio Paes Landim Filho obteve 05 votos)” (fl. 8, e-doc. 15). 
    Pondera que, “ao proferir espontaneamente voto oral e anuir com a forma de votação, porquanto não a impugnou no seu início e nem ao final da sessão administrativa, o impetrante perdeu o interesse processual e a faculdade que teria de impugnar o ato” (fl. 11, e-doc. 15). 
    No mérito, afirma que a decisão do Conselho Nacional de Justiça “remete a outra questão que se encontra há muito pacificada na sua jurisprudência: diz respeito à inexistência de nulidade do procedimento de escolha no qual os próprios magistrados, espontaneamente e harmonicamente, resolvem revelar o voto, abdicando do sigilo assegurado pelo regimento local e pelo ordenamento constitucional. Eis o precedente paradigmático, da relatoria do Conselheiro Paulo Lôbo (PCA nº 200810000033576)” (fl. 13, e-doc. 15).
    Sustenta o não cabimento de provimento liminar que “visa conferir integralmente o objeto pretendido ao final pelo impetrante, qual seja, a nulidade da escolha de 2 (dois) dentre os Desembargadores pelo Tribunal de Justiça do Piauí para a composição do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí” (fl. 15, e-doc. 15). 
    Pede “a) que Vossa Excelência se digne, monocraticamente, negar seguimento ao mandado de segurança, dado a incompetência deste Supremo Tribunal Federal, a consumação da decadência e a ausência de interesse processual da parte impetrante; b) caso ultrapassadas as alegações acima elencadas, que seja indeferido o pedido de liminar, que possui natureza satisfativa e efeitos irreversíveis, prejudiciais à coletividade, além de ferir dispositivos legais e não respeitar decisão deste Supremo Tribunal; c) que não seja acatado o pedido de citação do desembargador Ricardo Gentil Eulálio Dantas, que não integrou o PCA nº 0008605- 95.2019.2.00.0000 e nem foi eleito para os atuais mandatos no TRE/PI; d) no mérito, que seja denegada a segurança e; por fim, na remota hipótese de procedência, que sejam conferidos efeitos apenas para eleições futuras, conforme fundamentos acima expostos” (fl. 18, e-doc. 15).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal.
    Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e dos precedentes deste Supremo Tribunal, a inequívoca ciência do ato coator pelo interessado marca o início de contagem do prazo decadencial de cento e vinte dias para a impetração de mandado de segurança, que não se interrompe pela interposição de recurso sem efeito suspensivo, eventualmente efetuado na via administrativa (Súmula n. 430 do Supremo Tribunal Federal). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
     
    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 12.016/2009, ART. 23) – PRAZO QUE NÃO SE INTERROMPE NEM SE SUSPENDE EM VIRTUDE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO” (MS n. 34.669-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE NORMA CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPILNAR. REGÊNCIA NO REGIMENTO INTERNO DO CNMP. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO (...). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 36.623-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.12.2019).
     
    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. IMPETRAÇÃO EM PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS APÓS A CIÊNCIA DO PRIMEIRO ATO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. SEGUNDA DECISÃO QUE CONFIRMOU A ANTERIOR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (…).
    Não merecer seguimento a presente ação. É que o art. 23 da Lei 12.016/2009 dispõe que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. E o ato impugnado no caso em exame (decisão do Corregedor Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 0000384-41.2010.2.00.0000) foi divulgado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de julho de 2010, considerando-se publicado em 13 de julho de 2010 (§§ 3º e 4º do art. 4º da Lei 11.419/2006).
    Por fim, registre-se que a interposição de recurso administrativo desprovido de efeito suspensivo não interrompe o prazo para a impetração de mandado de segurança.
    3. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, o que faço com fundamento no § 1º do art. 21 do RI/STF” (MS n. 29.872-AgR-segundo, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 24.3.2014).
     
    Tem-se nos autos que, em novembro de 2019, o Procedimento de Controle Administrativo n. 0008605-95.2019.2.00.0000 foi liminarmente indeferido pelo Conselheiro Luiz Fernando Tomasi Keppen, mantendo inalterada a eleição realizada em 4.11.2019 “para a escolha de 02 (dois) desembargadores com vistas à composição do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí – TRE/PI, no biênio 2020/2021”. 
    Ainda que se considerasse como marco da ciência inequívoca do ato apontado como coator, ou seja, a manutenção daquela eleição, a data do recurso administrativo interposto pelo impetrante, em 26.11.2019 (fl. 39, e-doc. 10), tem-se por consumado o transcurso do prazo decadencial de cento vinte dias para a impetração, ocorrida quase um ano depois, em 27.10.2020.
    Nos termos do § 4º do art. 115 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (Resolução n. 67/2009), “o recurso administrativo não suspende os efeitos da decisão agravada, podendo, no entanto, o Relator dispor em contrário em caso relevante”.
     Não há comprovação, sequer menção na inicial, de que ao recurso administrativo de 26.11.2019 teria sido deferido pelo Relator efeito suspensivo a obstar a consumação da decadência do mandado de segurança impetrado em 27.10.2020. 
    5. Ainda que fosse possível superar a questão do prazo decadencial, melhor sorte não assistiria ao impetrante.
    O ato apontado como coator é a decisão negativa proferida pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo n. 0008605-95.2019.2.00.0000, pela qual, por maioria, negado provimento a recurso administrativo, mantendo inalterada a eleição realizada em 4.11.2019, “para a escolha de 02 (dois) desembargadores com vistas à composição do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí – TRE/PI, no biênio 2020/2021”.
    Esta a ementa da decisão:
    “TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. ESCOLHA DE DESEMBARGADORES PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VOTO SECRETO. OPÇÃO PELO VOTO ABERTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
    1. A opção pelo voto aberto não configura qualquer ilegalidade, e prestigia o princípio constitucional da publicidade e transparência, tão caro ao direito administrativo contemporâneo. A votação secreta para escolha pode ser dispensada pelo próprio Tribunal que dela se beneficiaria, em prol do princípio da publicidade.
    2. Inexistindo qualquer ilegalidade flagrante a macular o procedimento, entendo deve ser respeitada a autonomia do Tribunal para resolver suas questões internas, prerrogativa garantida pelo texto constitucional nos arts. 96 e 99.
    3. Recurso improvido” (fl. 17, e-doc. 6).
    Naquele julgamento, o Plenário assentou a ausência de ilegalidade na eleição realizada e “não se verifica[r], no presente caso, necessidade de interferência do CNJ no procedimento adotado pelo Tribunal. A Constituição Federal deixou de exigir a publicidade para a prática desse ato específico, que é a eleição dos integrantes do TRE, atenuando o rigor aplicado aos atos decisórios em geral. Por isso, não se revela razoável punir o tribunal que abriu mão de uma prerrogativa e realizou o ato com a rigidez da publicidade. Essa foi a lógica do precedente citado na decisão monocrática” (fl. 20, e-doc. 6).  Confira-se:
    “A jurisprudência do CNJ é harmônica, e zela pela regra constitucional que excepciona o princípio da publicidade no art. 120, § 1º, I, “a”, da Constituição da República Federativa do Brasil. Com efeito, os precedentes citados garantem aos tribunais a adoção da votação secreta para a composição do Tribunal Regional Eleitoral (PP 1384, PCA 0003126-68.2012.2.00.0000, PCA 00054280220142000000, PCA 00034918820132000000).
    Entretanto, não se verifica, no presente caso, necessidade de interferência do CNJ no procedimento adotado pelo Tribunal. A Constituição Federal deixou de exigir a publicidade para a prática desse ato específico, que é a eleição dos integrantes do TRE, atenuando o rigor aplicado aos atos decisórios em geral. Por isso, não se revela razoável punir o tribunal que que abriu mão de uma prerrogativa e realizou o ato com a rigidez da publicidade. Essa foi a lógica do precedente citado na decisão monocrática, cuja ementa insisto em transcrever:
    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. ESCOLHA DE DESEMBARGADORES PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÓRGÃO ESPECIAL. VOTO SECRETO. ELEGIBILIDADE.
    - Incumbe ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça, quando existente, promover a escolha dos desembargadores para a composição do Tribunal Regional Eleitoral.
    - A votação secreta para tal escolha pode ser dispensada pelo próprio Tribunal que dela se beneficiaria, em prol do princípio reitor da publicidade (art. 37 da Constituição).
    - O desembargador pode ser reconduzido para um outro mandato de dois anos no TRE, inclusive ocupando cargo diretivo (art. 121, § 2º da Constituição Federal). (CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo – 0003357- 37.2008.2.00.0000 - Rel. PAULO LÔBO - 77ª Sessão - j. 27/01/2009 ).
    O fato de ser o aludido precedente ser de 2009 não retira sua validade nem importância. E referido julgado tem base fática semelhante à do caso ora analisado, razão pela qual transcrevo, também, seus fundamentos: Com efeito, a Constituição excluiu apenas a escolha dos desembargadores e juízes estaduais integrantes do TRE da exigência da votação aberta e motivada. É uma exceção ao princípio da publicidade (art. 37 da Constituição), conferida ao Tribunal. Os destinatários do sigilo são os membros do Tribunal que votam; no caso, os do órgão especial. Mas, se o Tribunal resolve abrir mão dessa exceção, autolimitando-se, cumpre em plenitude o princípio reitor da publicidade, máxime quando mantém a tradição de escolher os mais antigos, como neste caso. 
    Outrossim, é importante observar a contradição apresentada a este CNJ. Lembre-se que todos os desembargadores votantes, inclusive o requerente deste feito, abriram mão da prerrogativa concedida pela Constituição. O requerente anuiu com a votação aberta, mas diante do resultado desfavorável passou a impugnar o próprio ato praticado. Trata-se de clara manifestação, no âmbito do processo, do princípio da boafé objetiva. Sob essa perspectiva, incide a regra segundo a qual “ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa; é esta a essência do brocardo latino ‘nemo potest venire contra factum proprium’” (MS 31695 AgR, Relator(a):Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/02/2015, ACO 652, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 30/10/14); (RE 724273 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje Num. 4066818 - Pág. 4 2/5/2013; ARE 713189 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; ACO 652, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/10/14; HC 137959, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017).
    Transcrevo, ainda, trecho das informações de ID 3897012, que esclarecem se tratar de um procedimento que vem sendo adotado pelo tribunal em todas as eleições, não tendo sido a primeira vez em que o segredo foi renunciado. Vejamos: No decorrer do procedimento, nenhuma objeção foi levantada sobre essa prática, que há muito tempo é adotada pacificamente pela Corte Piauiense. Em nenhum momento o magistrado recorrente levantou objeção quanto à “votação aberta”, nem ao seu início, nem ao seu final, quando proclamado o resultado. O próprio recorrente expôs oralmente o seu voto para conhecimento de todos os presentes. Aliás, a sua eleição no procedimento antecedente foi realizada a igual modo. Esses fatos revelam com nitidez o comportamento contraditório perfilhado pelo ilustre colega, o Desembargador Francisco Antônio Paes Landim Filho, com o propósito de invalidar a legítima escolha do Tribunal de Justiça do Piauí que não lhe favoreceu.
    O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí confirmou a realização da eleição “em sessão pública, de forma aberta e nominal”, destacando tratar-se de “prática histórica e pacifica do Tribunal de Justiça do Piauí, que há muito tempo vem elegendo seus membros para a Justiça Eleitoral através de votações abertas” (ID 3800704).
    Portanto, não houve tratamento especial para a eleição em análise, tampouco procedimento anormal, diverso do usualmente adotado pela Corte requerida, que apontasse a hipótese de processo de exceção, exclusivo para a eleição em exame. Não se observa, consequentemente, qualquer indício de tentativa de prejudicar o magistrado com a adoção de processo atípico naquele tribunal.
    Conclui-se que a eleição adotou um procedimento recorrente, com anuência do magistrado autor, inclusive em processos anteriores.
    Diante disso, revela-se desfundada a impugnação perante este Conselho de um ato consentido na origem, por imposição do PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, obrigação prevista no art. 5º do CPC:
    Art. 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve
    comportar-se de acordo com a boa-fé.
    Pelo exposto, voto pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão monocrática, por seus próprios fundamentos. Brasília, data registrada no sistema” (ato apontado coator, fls. 20-21, e-doc. 6).
    Ao negar provimento ao recurso administrativo do impetrante, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça manteve inalterados o ato administrativo submetido ao controle e, assim, a eleição realizada no Tribunal de Justiça local.
     Assim decidindo, o Conselho Nacional de Justiça proferiu decisão de caráter negativo, excluída da competência originária deste Supremo Tribunal, ao qual não cabe atuar como órgão revisor daquela instância administrativa. 
    Consolidou-se neste Supremo Tribunal jurisprudência no sentido de que:
    “(...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.” (MS 31769 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 11-02-2016 PUBLIC 12-02-2016)” (MS n. 34.213-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.9.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO REQUERIDA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE FATOS E PROVAS REFERENTES À GRATIFICAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS FUNDAMENTOS NELA CONTIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 35.918-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.5.2020).
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público de serventia extrajudicial. 3. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça impõe o afastamento da competência originária do STF. 4. Inviabilidade do mandado de segurança. Ilegitimidade do impetrante. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 32.100-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o torna instância revisora de qualquer decisão do órgão administrativo. 2. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não atingem competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas por eles proferidas, pelo que não atraem a competência do Supremo Tribunal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 31.896-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 25.10.2013).
    “MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. – O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou